Tribunal: TJES
Processo: 5026805-98.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026805-98.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ISAIAS SILVA BARCELOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer o recurso, reconhecer a incompetência deste juízo e julgar extinto o processo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5026805-98.2022.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrido: ISAIAS SILVA BARCELOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. UTILIZAÇÃO RECONHECIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. AMORTIZAÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE APURAR SE HOUVE COBRANÇA INDEVIDA, ALÉM DO SALDO DEVEDOR. PROVA COMPLEXA QUE IMPLICA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E, POR CONSEGUINTE, A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC, C/C ART. 51, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

1. Compulsando os autos, hei por bem reconhecer a incompetência deste juízo para o julgamento do mérito, frente a complexidade da prova necessária à elucidação dos fatos.

2. Em essência, denota-se dos autos que o recorrido reconhece a contratação do cartão de crédito consignado e as compras realizadas por meio do cartão de crédito, contudo reputa abusiva a forma pela qual foram realizadas as cobranças, que teria ocasionado uma dívida impagável.

3. Verifica-se que, contratado o cartão de crédito consignado em fevereiro de 2017, houve quitação do saldo devedor em setembro de 2022, por meio do pagamento da fatura no importe de R$ 138,96. Ou seja, a princípio, não se verifica uma amortização negativa. A instituição financeira reconhece a quitação e não há provas de cobranças posteriores.

4. Com efeito, o que pretende o recorrido é a restituição em dobro da diferença relativa ao total que foi pago (R$ 4.886,35) descontada a quantia relativa às compras que realizou (R$ 2.164,00), sem que tenha acrescido à dívida os encargos contratuais.

5. Ocorre que, a eventual declaração de abusividade a respeito da forma de amortização da dívida implicará a necessidade de separar os encargos devidos em razão do uso efetivo do cartão de crédito (na aquisição de produtos, por exemplo) daqueles oriundos da amortização do empréstimo consignado. Isso porque, a par dos valores sacados à guisa de empréstimo, houve efetivo uso da função de crédito do cartão em várias oportunidades, sendo mister aferir o quanto seria realmente devido pelo recorrido em cada uma dessas contratações, acaso formuladas em separado.

6. Ressalta-se que, em casos semelhantes, instado por este Relator a se manifestar sobre a possibilidade de que tal separação fosse factível por meros cálculos aritméticos, o Contador do Juízo, na Comarca de Colatina, afirmou que seria necessária a utilização de operações complexas que envolveria procedimento inerente à perícia contábil para apuração de tais valores de forma segregada. Além disso, também seria preciso dispor de informações detalhadas e/ou estratificadas de cada modalidade de crédito utilizada/tomada pelo recorrente a fim de possibilitar a realização de tais cálculos, o que não estaria disposto nos autos. Essa operação, em diversos processos, demonstrou ser inviável na modalidade estrita do art. 52, II, da Lei nº 9099/95. Necessária perícia contábil em sentido estrito.

7. Com efeito, implica dizer que se trata de esforço probatório sujeito a tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da LJEC.

8. Por tal razão concluo, à luz do Enunciado FONAJE nº 54, ser inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis, o que deve resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, com âncoras no art. 51, II, da Lei nº 9099/95.

9. Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso e,
ex officio
, reconheço a incompetência deste Juízo.
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, c/c art. 35,
a contrario sensu
, ambos da Lei nº 9099/95, c/c art. 485, IV, do CPC. Sem custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e,
ex officio
, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)